Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734979-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADA: AVENIDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 169411300 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela parte agravante em desfavor da agravada (autos n° 0703549-98.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: Indefiro o processamento do incidente, tendo em vista que não se mostram presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, qual seja, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Saliente-se que a ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular, por si só, não ensejam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. INATIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL). COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no inadimplemento do débito exequendo e na ausência de bens penhoráveis, bem assim, porque a referida sociedade encontra-se com registro de "inapta" perante a Receita Federal. 2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. 3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme "no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes." (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018). 5. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados pela decisão são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como o encerramento irregular da empresa, que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1741617, 07195263720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Abra-se expediente de 1 (um) dia para ciência. Após, retornem os autos ao arquivo provisório. Em razões recursais (Id 50397008), alega, que “a inclusão da sócia administradora no polo passivo da lide originária deverá ser deferida e posta em prática com o único intento trazer ao mundo fático a efetividade da prestação jurisdicional e do comando jurídico emanado onde se determinou o pagamento”. Nesse sentido, pontua que “o mero inadimplemento não é elemento justificador para apresentação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, no presente feito, existem variados elementos indicativos de que a personalidade jurídica da executada foi utilizada para proteção da empresa matriz e de seus sócios. (...) É certo que o desvio de finalidade se caracteriza pelo uso da pessoa jurídica como escudo ou fachada, tendo como objetivo acobertar sócios e administradores de práticas de não honrar com as suas obrigações assumidas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Sendo, portanto, justamente o que ocorreu no presente feito: A pessoa jurídica, apesar de ter firmado uma obrigação financeira com a Exequente e, mesmo provocada judicialmente para realizar o seu devido cumprimento, optou por simplesmente ignorá-la e permanecer em situação de inadimplemento variados elementos indicativos de que a personalidade jurídica da executada foi utilizada para proteção da empresa matriz e de seus sócios.” Ao final, requer: A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, que a Agravada seja intimada para ofertar as suas contrarrazões. B- Em seguida, em julgamento de mérito, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, reformar a Decisão Agravada e, amparada pelas informações apresentadas, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e afetação patrimonial do Sócio WAGNER COSTA DOS SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o n. 034.489.221- 29, com endereço na SHSN, Chácara União 124, lote 39, 41 e 43, Ceilândia, Brasília-DF, CEP: 72.236-800. C- Por fim, pugna que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de todos os advogados abaixo subscritos, sob pena de nulidade processual dos atos aqui praticados. Preparo recolhido (Id 50400560). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora